Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0712952-66.2021.8.07.0000 Impetrante Newton Dias da Fonseca Impetrado Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Distrito Federal apresentou petição, em que noticiou ter o impetrante tomado a segunda dose da vacina em 7/5/2021 em unidade de saúde n. 1 na Asa Sul. Alegou, por esse motivo, a alega perda do interesse por motivo superveniente à impetração (Id 26006369). Juntou documentos (Id 26006370). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao impetrante oportunidade para se pronunciar sobre a questão no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;